Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704840-03.2024.8.07.0001 RECORRENTES: FERNANDO LUCAS PAIVA MONTENEGRO e OUTROS RECORRIDO: RODOLPHO TRANDAFILOV DANTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADO COM O PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO. SÓCIO MAJORITÁRIO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. EXCLUSÃO. SÓCIOS MINORITÁRIOS. INICIATIVA. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. 1. O juízo de origem firmou a competência para o processo e julgamento dos pedidos de exclusão dos réus dos quadros sociais da sociedade empresária e de condenação dos réus ao pagamento de valores devidos à sociedade, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI do CPC. 2. De acordo com o art. 2o da Resolução 23/2010, do TJDFT, não se inclui na competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, demanda na qual se controverte sobre prestação de contas entre sócios. 2.2. A ação de dissolução da sociedade possui natureza jurídica diversa da ação de prestação de contas. Enquanto aquela tem a finalidade de apurar o patrimônio da sociedade e definir os haveres do sócio dissidente, na ação de exigir contas o objetivo almejado é cominar ao réu, diante da sua condição de sócio administrador, a obrigação de prestar contas da administração que empreendera durante o período em que a gestão da empresa fora assim conduzida, não estando a matéria inserida, pois, na competência da vara especializada, mas, sim, na competência residual da vara cível, conforme o art. 25 da Lei 11.697/2008. 3. O art. 1.030 do Código Civil estabelece que o sócio pode ser excluído judicialmente por iniciativa da maioria dos demais sócios em virtude da prática de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente. 3.1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Na apuração da maioria absoluta do capital social para fins de exclusão judicial de sócio de sociedade limitada, consideram-se apenas as quotas dos demais sócios, excluídas aquelas pertencentes ao sócio que se pretende excluir, não incidindo a condicionante prevista no art. 1.085 do Código Civil de 2002, somente aplicável na hipótese de exclusão extrajudicial de sócio por deliberação da maioria representativa de mais da metade do capital social, mediante alteração do contrato social. 4. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.653.421/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017). 3.2. No caso, o sócio Rodolpho ingressou com a ação para exclusão dos sócios Fernando e Rafael do quadro societário da empresa. Logo, para ser legitimado na pretensão de dissolução parcial da sociedade, deve compor a maioria absoluta das quotas remanescentes, o que se verifica no presente caso, já que almeja a exclusão dos outros dois sócios que compõem a sociedade empresária. Assim, o sócio minoritário apelante é parte legitima para figurar, em nome próprio no polo ativo da demanda de dissolução parcial, pois apresenta como motivo a prática de falta grave pelos demais sócios 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, e 600, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, bem como 1.030 do Código Civil, ao argumento de que a exclusão de sócio em sociedade limitada deve ser promovida por deliberação dos demais sócios e ser proposta em nome da sociedade, não cabendo a um sócio isolado ajuizar tal ação em benefício próprio. Verberam que a petição inicial contém contradições, tendo em vista que o recorrido teria afirmado ser sócio majoritário e, por isso, teria direito de excluir os demais sócios. Asseveram que a certidão de registro empresarial demonstra que o recorrido é sócio minoritário, razão pela qual não detém legitimidade para postular em nome da sociedade. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) Lei 11.697/2008 e Resolução 23/2010 do TJDFT, asseverando que a Vara de Falências só pode conhecer de demandas relacionadas diretamente à falência ou recuperação judicial. Requerem a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 485, inciso VI, e 600, inciso V, ambos do CPC, bem como 1.030 do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso, da análise do conjunto probatório, infere-se - a princípio - que a sociedade empresária CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTISTAS DO BRASIL SAMAMBAIA LTDA é formada por três sócios, sendo que o autor desta ação seria detentor de 30% do capital societário, ao passo que o réu Rafael 60% e o réu Fernando 10%, aqui apelados, consoante alteração e consolidação no 02 da empresa (id. 61600817 - Pág. 3) e instrumento particular de compra e venda de quotas de capital de sociedade e outras avenças (id. 61600817 - Pág. 10). Ainda que o instrumento particular de compra e venda colacionado (id. 61600817 - Pág. 14) não esteja subscrito pelo sócio Rafael, verifica-se que, em manifestação quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência (id. 61600836) os apelados Rafael e Fernando se apresentaram como sócios da Clínica apelada e responsáveis pela contratação de funcionários, treinamento dos colaboradores, treinamento dos dentistas que atuam na clínica, treinamento do dentista orçamentista, ou seja, desempenham funções essenciais ao bom funcionamento da empresa, da qual são sócios” (id. 61600836 - Pág. 27), de modo que possível concluir serem de fato sócios da empresa apelada” (ID 67367379). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, os recorrentes deixaram de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “o sócio minoritário apelante é parte legitima para figurar, em nome próprio no polo ativo da demanda de dissolução parcial, pois apresenta como motivo a prática de falta grave pelos demais sócios” (ID 67367379). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência à Lei 11.697/2008, pois “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Igualmente o especial não pode seguir quanto à resolução 23/2010 do TJDFT, porquanto “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Igualmente o apelo não deve transitar em relação ao arguido dissídio interpretativo, porque “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027